Tribunal: TJDFT
Processo: 0736692-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de NELIMAR NUNES DE SOUSA, com o escopo de obter o adiamento da Sessão de julgamento referente à ação penal militar no 0005706-51, designada para 22/11/2021. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante informa que o encarregado do inquérito policial militar, Coronel Gilson Silvano da Costa, prestou depoimento sobre os mesmos fatos perante o Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65, em trâmite na Corregedoria da Polícia Militar do DF. Na oportunidade, o depoente teria apresentado “fatos novos” e diferentes versões em relação ao que já havia sido informado nos autos da ação penal. De forma específica, alega que, segundo as novas declarações prestadas pelo Coronel Gilson Silvano da Costa, a quebra do sigilo bancário do paciente teria sido cogitada pelo Ministério Público, situação que implica interferência indevida do órgão, cuja atribuição primordial é a promoção da ação penal. Além disso, alega que o encarregado do inquérito penal mudou a versão em relação ao depoimento judicial, pois informou não ter sido verificada a realização de ações ilícitas. Por fim, assevera que a condução do inquérito policial “precisa ser esclarecida”, pois “não é verificada nas normas da corporação a figura do assessor, pois segundo o encarregado, em determinando momento o encarregado passou a ser o Coronel Casimiro, e mesmo não sendo mais encarregado o Cel. Gilson Silvano ‘passou a assessorá-lo na elaboração dos relatórios’”. Em face do que acima considerado, o ilustre impetrante alega que o paciente não teve em seu favor a observância do devido processo legal, nos termos do art. 5o, LVI, da Constituição Federal. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja determinado o adiamento da sessão de julgamento pelo Conselho Especial de Justiça Militar, designada para o dia 22/11/2021, bem como para que seja reaberta a instrução, com a nova oitiva do Coronel Gilson Silvano da Costa. Brevemente relatado. Passo a decidir. Revelam os presentes autos que o paciente e outros investigados foram denunciados em 24/09/2018, nos autos da ação penal militar no 0005706-51, pela suposta prática dos delitos tipificados pelo art. 2o, caput e parágrafo 4o, II, da Lei 12.850/2013, e nos arts. 305 e 319 c/c 53 do CPM. Segundo consta da denúncia, em síntese, os denunciados integrariam organização criminosa voltada para o recebimento de vantagens pecuniárias para facilitar o transporte irregular de passageiros nas regiões do Paranoá e do Itapuã (ID 53895351 da ação penal). Transcorridos os trâmites da ação penal militar e após dois cancelamentos, foi designado o dia 22/11/2021 (ID 104000880 da ação penal), para a sessão de julgamento, nos termos do disposto no art. 39 da Lei 11.697/2008. A d. Defesa do ora paciente requereu o cancelamento da sessão de julgamento, pugnando pela reabertura da instrução, em razão do depoimento prestado pelo Coronel Gilson Silvano da Costa perante o Conselho de Justificação, nos autos no 00054-00048305/2020-65, em trâmite na Corregedoria da Polícia Militar do DF (ID 108298099 da ação penal). A d. Juíza da MM. Vara da Auditoria Militar, no entanto, indeferiu o pleito, consoante os seguintes fundamentos (ID 108342073 da ação penal): “O pleito formulado pela Defesa não merece guarida. O depoimento prestado pela testemunha durante a colheita de provas já foi suficiente para esclarecer sua participação no decorrer da investigação, não havendo na transcrição de id. 108298101 qualquer fato novo apto a ensejar a reabertura da instrução criminal para sua reinquirição como requer a Defesa. O fato do Ministério Público ter formulado o pedido de quebra de sigilo bancário do militar é confirmado ao se analisar o PJe 0009399-09.2018.8.07.0016, devidamente associado ao presente feito, não havendo qualquer irregularidade também neste fato conforme jurisprudência do e. TJDFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, já sedimentou o entendimento pela legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal: "O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição". 2. Comprovada a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Confirma-se a sentença de pronúncia quando a alegada legítima defesa não está inequivocamente demonstrada a partir do conjunto probatório coligido aos autos durante a fase do sumário acusatório. Nos crimes dolosos contra a vida, a análise da causa excludente cabe ao juízo natural da causa, o Júri Popular. 4. Na fase de pronúncia, inexistindo prova inequívoca da ausência do animus necandi, incabível a desclassificação do crime para outro de competência diversa do Tribunal do Júri. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1313365, 00065393920168070005, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, não se verifica nas razões apresentadas pela Defesa, qualquer motivo apto a justificar o adiamento da audiência designada e a reabertura da instrução criminal, razão pela qual INDEFIRO o pleito formulado”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que em juízo de restrita delibação, não se pode cogitar da existência de abuso ou qualquer tipo de constrangimento ilegal manifestos por parte da r. decisão que determinou a designação de data para a realização da sessão de julgamento, que possam justificar em sede de liminar, o deferimento do pleito aqui vindicado. Ora, a natureza sumaríssima que confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, é incompatível com a análise aprofundada de elementos probatórios, isso porque conforme ensina a doutrina, “é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por conta disso, hoje encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria a orientação no sentido de que não se admite habeas corpus contra o indeferimento de prova. Com efeito, a pertinência ou não da produção de determinada prova requer, invariavelmente, a análise de elementos probatórios. A título de exemplo, colaciono os seguintes v. arestos, in verbis: “(...) O art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. No caso dos autos, negativa de instauração do incidente de dependência toxicológica foi devidamente motivada, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. Ademais, "as instâncias ordinárias, soberanas na analise dos fatos e provas, concluíram que o acervo probatório era suficiente para embasar a negativa do exame de dependência toxicológica. Para modificar tal conclusão seria necessário o aprofundado exame do conteúdo da ação penal, providência que, sabidamente, é inviável na via estreita do habeas corpus" (HC 521.812/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).” (HC 590.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)". “1. Compete ao magistrado condutor do processo indeferir as provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dentro de sua discricionariedade vinculada, ou seja, cabe-lhe a escolha dos meios adequados para a formação de seu convencimento, desde que de forma fundamentada. (...) 3. O recurso em habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção de provas, se para tanto se fizer necessário o cotejo aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal (RHC n. 72.019/PA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/8/2017).. 4. Recurso em habeas corpus improvido.” (RHC 115.175/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020)". A mesma orientação tenho que deva ser aplicada ao caso em exame, por existir nítida correlação entre os temas. Com efeito, apesar de não se tratar de indeferimento propriamente de prova, a insurgência é manifestada em razão da rejeição do pedido de reabertura da fase de instrução, sob a alegação de que uma das testemunhas teria indicado fatos novos em um processo de caráter disciplinar. No ponto, a insurgência, em tese, demandaria aprofundamento probatório, considerando a necessidade de comparação entre ambos os depoimentos. De qualquer forma, a partir das razões constantes da própria petição inicial, não é possível perceber sequer a alegada contradição. Em relação aos pontos especificados na peça propedêutica, nos autos do Conselho de Justificação 00054.00048305/2020-65 o depoente afirmou que “durante o processo não se recorda se o Major Nelimar tenha apresentado seus extratos bancários ou se aconteceu quebra de sigilo bancário (...); Que não pediu porque foi cogitado pelo Ministério Público a realização da quebra de sigilo bancário” (ID 30776006). A insurgência, nesse ponto, em nada se relaciona com fatos novos ou com contradição. Na realidade, diz respeito à atuação do Ministério Público. Entretanto, a r. decisão impugnada não se afigura merecedora de qualquer reparo, isso porque conforme muito bem pontuado pela d. magistrada, o e. STF já reconheceu a possibilidade de o Ministério Público investigar, desde que respeitados os direitos e garantias individuais, a reserva de jurisdição e as prerrogativas profissionais (Plenário do STF, RE 593727). No outro ponto abordado na petição inicial, o depoente, conforme consta da ata do processo instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar, alegou que não se confirmou o recebimento de propina em determinados locais a princípio considerados, e que “não foi verificado se o Major Nelimar, em viatura policial, teria realizado ações ilícitas ou condutas que o desabonasse profissionalmente” (ID 30776006). Tais afirmações, ao contrário do que faz crer o ilustre impetrante, não comportam a exclusão de condutas antes atribuídas ao paciente. Além disso, conforme consignado pela d. magistrada, outros elementos do conjunto probatório são suficientes a subsidiar eventual conclusão pelo envolvimento do paciente nos fatos relatados na denúncia. Se não bastassem tais considerações, ainda que se cogitasse da existência de contradição substancial, é certo que competirá ao órgão julgador valorar as provas conforme o livre convencimento motivado, sem que haja necessidade de reabertura da instrução. Por fim, em relação às suposições de que o inquérito policial militar não teria respeitado as disposições legais, é certo que se trata de questão a ser levantada nos autos da própria ação penal, não sendo o habeas corpus a via adequada para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.